Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. PROVA POR PRINTS DE MENSAGEM. VALIDADE. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL EXCLUÍDA EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nos artigos 147 do Código Penal e 65 da Lei de Contravenções Penais, combinados com os artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei 11.340/2006, em razão de ter perturbado a tranquilidade da vítima pelo envio incessante de mensagens de WhatsApp e comparecimento à casa dela repetidas vezes, de madrugada, e ameaçado divulgar vídeos íntimos dela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas consistentes em prints de tela de conversas de WhatsApp, não submetidas à perícia, são válidas; (ii) verificar se as condutas imputadas caracterizam perturbação à tranquilidade e ameaça; (iii) avaliar a legalidade da fração de 1/8 utilizada na dosimetria da pena e a incidência da agravante do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima no mesmo sentido em ambas as fases e corroborada por arquivos de mídia tem aptidão para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.
4. A ausência de perícia técnica nos arquivos de mídia não compromete sua validade, quando não há indícios de falsificação ou impugnação formal durante a instrução processual, conforme jurisprudência consolidada.
5. A prática reiterada de atos perturbadores, como envio incessante de mensagens e idas à residência da vítima, configura a contravenção penal de perturbação à tranquilidade (art. 65 da LCP), sendo inaplicável a abolitio criminis em virtude da continuidade típico-normativa com o art. 147-A do CP, conforme entendimento jurisprudencial.
6. A conduta do réu caracteriza o crime de ameaça (art. 147 do CP), por envolver promessas de mal injusto e grave — divulgação de conteúdo íntimo — com aptidão para causar constrangimento e receio, sendo irrelevante a concretização da ameaça ou a efetiva intimidação da vítima, dada a natureza formal do delito.
7. É legítima a utilização da fração de 1/8 para aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
8. A agravante do motivo torpe deve ser afastada para evitar bis in idem, pois a motivação reprovável já integra o próprio tipo penal da contravenção do artigo 65 do Decreto no 3.688/1941.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 61, II, “a” e “f”, 65, 77, 147; CPP, art. 156; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/08/2020; TJDFT, ApCrim 0702758-12.2023.8.07.0008, Rel. CRUZ MACEDO, DJe 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0711829-10.2024.8.07.0006, Rel. GISLENE PINHEIRO, DJe 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0706792-46.2022.8.07.0014, Rel. JAIR SOARES, DJe 12/04/2025; TJDFT, ApCrim 0700949-68.2024.8.07.0002, Rel. DEMETRIUS CAVALCANTI, DJe 10/04/2025; TJDFT, ApCrim 0000681-16.2019.8.07.0007, Rel. CRUZ MACEDO, DJe 02/06/2025; TJDFT, EDCrim 0703646-71.2020.8.07.0012, Rel. SILVÂNIO BARBOSA, DJe 06/05/2024; TJDFT, ApCrim 07021891720238070006, Rel. SIMONE LUCINDO, DJe 06/08/2024.